Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701629-52.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: ELI ANTONIO CAETANO D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos autos, depreende-se que a ré/apelante VIA VAREJO S/A peticionou nos autos (ID 27564901), noticiando o cumprimento do comando sentencial prolatado nos autos. Diante desse fato, postula a extinção do feito com o conseguinte arquivamento dos autos. À vista disso, e seguindo os vetores orientativos emanados dos princípios do contraditório, da não surpresa e da cooperação (CPC, arts. 6o, 7o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA – ELI ANTONIO CAETANO – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA ALUDIDA PEÇA E DOS DOCUMENTO QUE A ACOMPANHAM, FACULTANDO-LHE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO. Após isso, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator